Tribunal: TJSP
Processo: 2107975-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais - Decisão que indefere pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça – Todos os elementos constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao recorrente - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais - Decisão que indefere pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça – Todos os elementos constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao recorrente - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107975-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante MARCOS
APARECIDO DONÁ, é agravado BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107975-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14149 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2107975-52.2020.8.26.0000
Agravante: Marcos Aparecido Doná
Agravado: Banco CSF S/A
Comarca de Birigui 1a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Fábio Renato Mazzo Reis
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14149
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Ação de
obrigação de fazer cumulada com danos morais - Decisão que
indefere pedido formulado pelo autor de gratuidade de justiça
Todos os elementos constantes dos autos indicam no sentido de
inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de
gratuidade ao recorrente - Possibilidade de novo pedido de
gratuidade no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC
Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais que o agravante
ajuizou contra o agravado, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Sustenta o agravante que “não possui condições de arcar com a
custas processuais no presente momento, bem como do cenário atual de crise mundial
haja vista a pandemia causada pelo COVID-19”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelo embargante de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. Marcos Aparecido Doná ajuizou ação contra banco C.S.F.
S/A., com valor da causa de R$ 10.450,00 (fl.06). Deduziu pedido
de assistência judiciária gratuita. Decido. De início, é necessário
destacar que esta decisão não desconsidera, antes pressupõe, que a
competência do Juizado Especial Cível é facultativa. Ou seja,
observadas as restrições de competência quanto à matéria e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107975-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14149 - GC
3
legitimidade para litigar perante o Juizado, o exercício do direito
de ação junto aos Juizados Especiais Cíveis é tratado como opção
do jurisdicionado pela lei 9.099/95. É isso o que se extrai do § 3o,
do art. 3o, da referida lei: Art. 3o O Juizado Especial Cível tem
competência para conciliação, processo e julgamento das causas
cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas
cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as
enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III
- a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias
sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I
deste artigo. § 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei
importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido
neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. (destaquei) O E.
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado neste
mesmo sentido. Segue a ementa do precedente paradigma, cujo
teor vem sendo reiterado em acórdãos mais recentes:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE DE VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 SALÁRIOS
MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE DO AUTOR.
ARTIGO 3o, § 3o, DA LEI N. 9.099/95. O processamento da ação
perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir,
ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum. Precedentes.
Recurso conhecido e provido. (REsp 173.205/SP, Rel. Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
27/04/1999, DJ 14/06/1999, p. 204) (destaquei) Dito isto, é
necessário ressaltar que o simples fato de um direito existir não
significa que ele possa ser exercido de qualquer forma, atendendo
ao capricho de seu titular. Assim, para que o exercício seja
legítimo e mereça a proteção da lei, é necessário que observe os
parâmetros fixados no art. 187 do Código Civil ("Também comete
ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes"), dispositivo aplicável
a todo e qualquer direito, privado ou público, material ou
processual. Nesse sentido, o exercício de qualquer direito não pode
exceder os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes. O exercício da opção a que se
refere o art. 3o, § 3°, da lei 9.099/95, de ajuizar, na Justiça
Comum, demanda que poderia ser proposta no sistema do Juizado
Especial Cível, revela-se abusiva quando a parte autora ajuíza sua
demanda sob o pálio da assistência judiciária gratuita, fazendo
com que o custo financeiro de sua opção acabe recaindo sobre o
ombro do contribuinte, sem relevante razão para tanto. Explico. O
sistema do Juizado Especial é orientado pelos critérios da
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a
transação (art. 2o, da lei 9.099/95). Ademais, o acesso ao Juizado
Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107975-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14149 - GC
4
de custas, taxas ou despesas (art. 54) e a sentença de primeiro
grau não condena o vencido em custas e honorários de Advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Só em segundo grau, o
recorrente, vencido, deve pagar as custas e honorários do
Advogado da parte adversa (art. 55). Observa-se, portanto, que
esse sistema foi arquitetado para absorver inclusive sob o prisma
orçamentário as demandas de menor valor, que serão resolvidas
em procedimento simplificado e gratuito (em primeiro grau). Sobre
o tema, por ser bastante elucidativo, cito trecho do voto do
Desembargador Eugênio Facchini Neto, na apelação n.
0105204-33.2017.8.21.7000, da Nona Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, publicado em 29/05/17, DJe
6036-28, que incorporo como razão de decidir: Por outro lado, há
que se observar que na quase totalidade dessas ações a parte
autora
postula
a
gratuidade
judiciária,
por
alegada
impossibilidade de pagar as custas judiciais. No particular, não se
pode negar que o instituto em debate resguardada, claro, sua
utilidade de garantir acesso à justiça aos realmente necessitados e
que por motivos variados acabam não se valendo da advocacia
pública disponibilizada pelo Estado , tem tido sua finalidade
desvirtuada, precisamente nestes tipos de ação (de massa), que,
vale dizer, muitas vezes é "criada" mais para movimentar o
mercado da advocacia do que para tutelar direitos efetivos dos
cidadãos. Vinga a lógica, então, do "nada a perder" ou "ação risco
zero", por haver de regra suspensão da exigibilidade de eventual
sucumbência. Mas essa lógica é válida apenas sob a perspectiva da
própria parte. Do ponto de vista mais amplo, não se pode esquecer
que quem litiga sob o manto da gratuidade judiciária, ao fim e ao
cabo, faz com que o custo do aparato judiciário estadual acabe
sendo suportado em maior parte por todos os contribuintes,
inclusive os mais pobres e miseráveis, pois todos pagam no mínimo
o ICMS que incide até sobre os mais elementares itens necessários
à sobrevivência. O que se faz é apenas transferir do usuário
específico ao contribuinte genérico o inevitável custo do
funcionamento do judiciário. Daí o prejuízo financeiro à
sociedade, já que o funcionamento do sistema ordinário de justiça
é bem mais custoso ao contribuinte do que o funcionamento do
sistema mais informal do JEC. Portanto, não é neutra e sem efeitos
laterais, a escolha do sistema judiciário pelo qual fazer tramitar a
demanda. Havendo necessidade intrínseca, por óbvio que está
garantida a opção da parte pela justiça ordinária, mesmo sob o
manto da AJG. Mas tal necessidade precisa ser evidenciada, ou ao
menos teoricamente justificada, para que o exercício de tal direito
de opção realmente se revele adequado e não abusivo. Não foi o
que aconteceu nestes autos. Nesse contexto, é de ser perguntado
novamente: mas se a parte é hipossuficiente economicamente, não
tendo condições de arcar com as custas judiciais, não é razoável
lhe exigir que faça uso da jurisdição que lhe é disponibilizada sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107975-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14149 - GC
5
custo, quando tal opção não lhe acarretará nenhum prejuízo
jurídico? A parte que assim não age, portanto, impõe um custo
desnecessário e imotivado à sociedade, e, portanto, está a abusar
de seu direito de "optar" pela jurisdição comum. Em última
análise, a impressão que fica é que ações como a presente só estão
sendo ajuizadas na Justiça comum para obtenção de honorários
sucumbenciais. Sinceramente, não vejo outra razão, e, s.m.j,
nenhuma outra foi concretamente apresentada, sendo mera
retórica a alegação de que isso é uma "opção da parte".
(destaquei) Dessa forma, a subtração da competência do Juizado
Especial cumulada com o irrestrito pedido de assistência judiciária
perante a Justiça Comum constitui ato abusivo por exceder
manifestamente os limites impostos pelo fim econômico e pela boa-
fé do titular do direito de ação, além de subverter totalmente o
sistema e de causar inúmeros prejuízos, pois o Estado deixa de ser
compensado pelo custo que a atividade judicial representa; o
Advogado da parte adversa é subtraído do direito às verbas
sucumbenciais em caso de improcedência da ação, direito que lhe
é garantido por lei, e, finalmente, toda a estrutura judiciária perde,
pois a isenção desmedida incentiva a multiplicação de recursos
protelatórios, indiscutivelmente um dos maiores instrumentos de
letargia da prestação jurisdicional. Pondere-se, também, que as
custas processuais movem a máquina judiciária (insumos,
consumos, pessoal, material e estrutura imobiliária), de modo que
o pleito de gratuidade deve ser visto sempre com cuidado a fim de
evitar benefício individual em prejuízo do público. Importante
lembrar que a regra legal e geral é o efetivo recolhimento das
custas processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não
o contrário. Por isso, os Juizados Especiais Cíveis foram criados
pensando, sobretudo, no jurisdicionado (parte autora), a quem se
passou a disponibilizar uma prestação jurisdicional cujas maiores
características são a economicidade, a celeridade e a
informalidade. Também sob o ponto de vista recursal o abuso é
evidente. No sistema do Juizado Especial Cível o recurso contra a
sentença de primeira instância será julgado por uma turma
composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau
de jurisdição, reunidos na sede do Juizado (art. 41, § 1o). Assim, a
tramitação da ação perante a Justiça Comum não significa apenas
a supressão da competência do Juizado Especial Cível em primeira
instância, mas também da Turma Recursal, deslocando a resolução
da questão para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
atolando os gabinetes dos Desembargadores com recursos que
deveriam ser resolvidos nas Turmas Recursais de cada região. Em
termos práticos, o julgamento do recurso deixa de ocorrer em
Araçatuba, a pouco mais de 10 quilômetros de Birigui, para ser
apreciado na capital do Estado, a mais de 500 quilômetros desta
Comarca. É evidente a ofensa aos princípios que regem o sistema
do Juizado Especial, e o aumento artificial de recursos distribuídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107975-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14149 - GC
6
ao Tribunal de Justiça. Trata-se de evidente distorção do sistema
no fundo, uma manipulação da jurisdição , que vem atrapalhando
a prestação jurisdicional (impondo morosidade), por exigir que o
Juízo Comum deixe de dedicar sua força produtiva unicamente ao
já elevado número de processos que são de sua competência
exclusiva. O número de feitos distribuídos à Justiça Comum, por
opção do Advogado, em detrimento da competência do Juizado
Especial Cível, tem aumentado vertiginosamente, exigindo que
medidas para tornar mais racional o acesso à Justiça Comum
sejam tomadas. Além disso, a sistemática da lei 9.099/95 estimula
a resolução do processo em primeira instância, conferindo
celeridade e economia, pois, com a interposição de recurso contra
a sentença de primeiro grau, o recorrente, vencido, deve pagar as
custas e honorários do Advogado da parte adversa (art. 55). Por
outro lado, o ajuizamento na Justiça Comum estimula o manejo de
recursos, pois ao demandar sob o pálio da justiça gratuita o
recorrente não tem nada a perder com a interposição
indiscriminada de recursos, inclusive para os Tribunais
Superiores. Vale frisar que a presente ação é de baixíssima
complexidade,
com
temas
jurídicos
com
orientações
já
consolidadas na jurisprudência. Ainda, pela máxima da
experiência, sabe-se que dilação probatória nessas causas, de
regra, não há, e quando há, limita-se à juntada de documentos e,
em pouquíssimas situações, à mera oitiva da própria parte autora
e de alguma testemunha por ela trazida. Mais, qualquer consulta
que se faça revelará que nem de perto os danos morais (quando
pedido) supera o equivalente a quarenta salários mínimos, a
teoricamente justificar a opção pela justiça ordinária. É evidente
que a escolha pelo juízo competente para processar e julgar uma
causa quando a lei admite escolha é técnica, portanto, do
Advogado da parte autora. Se o Advogado, representando os
interesses do seu contratante, optou por ajuizar a ação perante a
Justiça Comum repito, opção permitida pela lei e pela
jurisprudência o fez ciente de que o seu representado tem
condições e pretende arcar com as custas do processo. Pois, se
assim não fosse ajuizaria a ação perante o Juizado Especial Cível.
De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, o Juiz pode indeferir o
pedido de concessão ao benefício se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, não necessitando aguardar o requerimento de
revogação dos benefícios pela parte contrária, conforme determina
o disposto no art. 100 do mesmo diploma processual. Nesse
sentido, a opção pela Justiça Comum, o pequeno valor a ser
recolhido a título de custas processuais, bem como a contratação
de Advogado particular para defesa de seus interesses, com
dispensa da assistência jurídica oferecida através do convênio
DPE/OAB, evidenciam a presença de condições da parte autora
em arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107975-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14149 - GC
7
próprio sustento, pois, se o Advogado, ciente das condições
financeiras daquele que lhe contratou, optou por ajuizar a ação
perante a Justiça Comum na qual em regra as custas devem ser
pagas , em detrimento do Juizado Especial no qual não há
pagamento de custas em primeira instância , é porque a parte
autora tem condição de arcar com as custas processuais (que são
baixas em razão do valor da causa). Nesta Comarca de Birigui
generalizou-se a opção por distribuir ações na Justiça Comum em
detrimento da competência do Juizado Especial Cível. Se por um
lado, o ajuizamento da ação na Justiça Comum não representa
uma escolha do juiz que deverá apreciar o caso (há três varas com
competência cível na comarca de Birigui), por outro representa
uma escolha pelo juiz que não deverá apreciar o caso, pois há um
único Juizado Especial Cível, algo que ofende o princípio do juiz
natural. Com isso não se pretende obstaculizar o acesso à justiça,
pois basta a parte autora recolher as custas processuais para o
processo seguir sua regular tramitação perante este Juízo, ou
então simplesmente deixar escoar o prazo para o recolhimento das
custas e a posterior extinção do processo para então mover nova
ação
no
Juizado
Especial
Cível
independentemente
do
recolhimento de custas judiciais. O objetivo é racionalizar o acesso
à justiça, pois as escolhas têm consequências, como
exaustivamente explicado acima. Portanto, repito, se o Advogado
da parte autora escolheu distribuir a ação na Justiça Comum, por
qualquer motivo que seja (aproveitar-se da sistemática recursal do
Código de Processo Civil, interesse nos honorários de
sucumbência etc.), deverá providenciar o recolhimento das custas
processuais”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107975-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14149 - GC
8
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
No entanto, na hipótese, conquanto a teor do § 4o do art. 99 do
NCPC “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade de justiça”, há elementos suficientes em prova de que o agravante não preenche
os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois se qualifica como advogado,
profissão que gera renda, e à causa foi atribuído o valor de R$ 10.450,00, que gera taxa
judiciária de valor mínimo, patenteando reunir condições de arcar com o dispêndio do
processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
Assim, vê-se que não há comprovação da alegada hipossuficiência
econômica, conforme expressamente exige o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Assim sendo, os elementos constantes dos autos indicam no sentido
de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao agravante,
razão pela qual se confirma a decisão agravada, e se determina ao agravante que recolha
taxa judiciária e custas deste recurso, pena de inscrição na dívida ativa do Estado,
observando o juízo “a quo” as NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá o agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)